Tribunal: TJMT
Processo: 1020234-08.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020234-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ADEMILSON XAVIER LOPES - CPF: 923.777.691-87 (AGRAVANTE), ALGEMIRO MARQUES DA SILVA - CPF: 835.371.631-34 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA LARA DE SOUSA - CPF: 061.783.231-58 (AGRAVANTE), BRUNA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 052.323.231-48 (AGRAVANTE), EDNILZA ROQUE DE LIMA FARIAS - CPF: 018.398.791-81 (AGRAVANTE), JONILDO MOREIRA DE SOUSA - CPF: 513.399.781-72 (AGRAVANTE), LAIS CAROLINY DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.782.611-38 (AGRAVANTE), VIVIANE MARCELE RAMOS FARIA - CPF: 046.905.181-73 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS - JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ALEX PEDDE PUCINELI - CPF: 006.900.131-67 (AGRAVADO), GLADIS PEDDE PUCINELI - CPF: 493.037.089-20 (AGRAVADO), MATHEUS PEDDE PUCINELI - CPF: 044.522.131-38 (AGRAVADO), VANESSA PEDDE PUCINELI - CPF: 024.566.551-09 (AGRAVADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020234-08.2020.8.11.0000

AGRAVO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DOS AUTORES - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO SINGULAR - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020234-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ADEMILSON XAVIER LOPES, ALGEMIRO MARQUES DA SILVA, ANA CRISTINA LARA DE SOUSA, BRUNA CONCEICAO DA SILVA, EDNILZA ROQUE DE LIMA FARIAS, JONILDO MOREIRA DE SOUSA, LAIS CAROLINY DA SILVA OLIVEIRA, VIVIANE MARCELE RAMOS FARIA

AGRAVADO: ALEX PEDDE PUCINELI, GLADIS PEDDE PUCINELI, MATHEUS PEDDE PUCINELI, VANESSA PEDDE PUCINELI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Ademilson Xavier Lopes e outros
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Alex Pedde Pucineli e outros
, deferiu a liminar de reintegração de posse da parte autora na Chácara Bom Pastor.

Alegam que os agravados não comprovaram a posse e propriedade plenas do imóvel objeto do litígio. Complementam que o imóvel, denominado loteamento bairro Praieiro, embora adquirido há 30 anos, não passou por qualquer transformação, em particular benfeitorias.

Aduzem que o contrato de locação, além de não ser possível atestar a veracidade da data do acordo, não recai sobre a integralidade do imóvel.

Requerem a concessão da justiça gratuita.

Postulam, por sua vez, pela suspensão da decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão agravada para o fim de indeferir a liminar de reintegração de posse.

Liminar indeferida. (id 59868953)

Contrarrazões (id 60292466). Suscitam a preliminar de intempestividade do recurso. No mérito, rebatem as razões do recurso, em particular, realçam que restou comprovada a posse sobre todo o imóvel objeto do litígio, e pugnam pelo desprovimento.

Pedido de reconsideração por parte dos agravantes (id 60457962) e manifestação dos agravados (id 62915483).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020234-08.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor dos autores agravados, em relação à área denominada Chácara Bom Pastor.

De início, necessário examinar a alegação de intempestividade do recurso.

Nota-se que ao deferir a liminar de reintegração de posse, o Juízo determinou
a citação pessoal dos ocupantes da área
e que
os autores dessem publicidade da decisão por meio de jornais e rádios locais
,
além de outros meios, nos termos do § 3º, do art. 554, do CPC
, como consignado:

“...

2. DETERMINO que a parte autora tome providências para dar ampla publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, §3°, do CPC, que deverá ser providenciado antes do cumprimento da liminar, sob pena de suspensão.

3. CITEM-SE os réus encontrados no imóvel para contestarem a ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC),
ressaltando que o prazo para a defesa começa a contar a partir da intimação desta decisão
(art. 564, parágrafo único, CPC). O Oficial de Justiça deverá promover a qualificação dos réus encontrados na área, na medida do possível.

Os agravados sustentam a intempestividade do recurso interposto em 28/09/2020, sob o fundamento de que a decisão agravada foi publicada em jornal, no meio físico e eletrônico, em 24/08/2020.

Por seu turno, os agravantes alegam que tiveram ciência da decisão em 25/09/2020.

Com efeito, nota-se que a parte autora procedeu à publicação da decisão agravada em jornal, no meio físico e eletrônico, para o fim de dar ampla ciência da existência da ação, nos termos do art. 554, § 3º, do CPC. Contudo, tal providência não supre a exigência prevista no § 1º, do art. 554, do CPC, que dispõe:

“Art. 554.

§ 1º. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas,
serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais
, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e. se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.”

No caso, não se tem notícia de que os ocupantes da área tenham sido citados, nos termos do referido dispositivo e da determinação do Juízo (item 3 da decisão agravada).

Vale dizer, que a publicação realizada em jornal, rádios, etc., tem a finalidade de dar ampla publicidade da existência da ação e não a especificidade da citação das partes, que se dá pessoalmente ou por edital.

Nessa quadra, mostra-se nebulosa a data da ciência dos agravantes quanto à decisão agravada, para fins de contagem do prazo recursal.

Portanto, rejeita-se a preliminar de intempestividade.

No mérito, a controvérsia cinge-se em saber se é o caso de reforma do deferimento da liminar de reintegração de posse.

Como cediço, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015,
in verbis
:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

A propósito, a doutrina esclarece:

"(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)".
(ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in Lições de Direito Processual Civil, 13ª ed., pp. 345/346)

Trata-se, na hipótese, de Ação de Reintegração de Posse, na qual os autores Alex Pedde Pucineli e outros, alegam ter posse e propriedade do imóvel urbano, composto de diversos lotes no bairro Praeirinho, nesta Capital, denominada Chácara Bom Pastor, com uma área aproximada de 74.501 m2.

Pois bem. As razões do recurso e documentos apresentados não dão margem à reforma da decisão agravada.

Assim se diz, porque os autores demonstraram, ainda que inicialmente, a posse do imóvel, por meio de limpeza, construção de muro, bem como pelo contrato de locação.

Lado outro, restou demonstrado o esbulho praticado pelos agravantes, com a ocupação recente da área e consequente construção de barracos, como consignado no Boletim de Ocorrência lavrado em 08/06/2020.

Inclusive, nos termos do parecer do d. Promotor de Justiça, a área objeto do litígio, ou parte dela, se encontra dentro de zona de interesse ambiental, e de acordo com as imagens colacionadas, os agravantes ao ocupar a área, acabaram por retirar parte da cobertura vegetal até então preservada.

Nessa perspectiva, a princípio, os agravantes não ostentam posse oponível aos agravantes a fim de justificar o indeferimento da liminar.

Realça-se que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS (ART. 561 DO NCPC) - DEFERIMENTO. 1. A liminar de reintegração de posse será deferida quando comprovados os requisitos do art. 561 do NCPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a perda da posse. 2. Demonstrados os requisitos legais, deve a liminar ser concedida, independentemente de audiência de justificação, a qual deve ser reservada apenas para casos excepcionais - dúvidas quanto aos requisitos. 3. Provimento negado.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.001942-8/002, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/0016, publicação da súmula em 12/08/2016)

Conclui-se, assim, que a prova inicial produzida autoriza o deferimento da liminar em favor dos autores agravados. Lado outro, a prudência recomenda a manutenção da situação fática até que a instrução do feito esclareça melhor o litígio.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo para manter a decisão impugnada que deferiu a liminar de reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020